Tribunal: TJMT
Processo: 1010053-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010053-48.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (JUIZO RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - NULIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO APURADO - RECONHECIMENTO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - TEMA 830/STF.

1. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 632265/RJ (Tema 830), somente Lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa

2. O ICMS estimativa simplificada foi estatuído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do imposto apurado em desarmonia com entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

3. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1010053-48.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por
DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa, anulando os DARs ns. 9990545976806, 9990697108602 e 9990706086670 e 999071454604 e extinguindo o crédito tributário constituído.

Não houve recurso voluntário (id. 156687336).

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença, por estar em conformidade com a jurisprudência (id. 157187658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença concedeu a segurança em favor da Impetrante

DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa, anulando os DARs n.o 9990545976806, 9990697108602, 9990706086670 e 999071454604, e extinguindo o crédito tributário constituído.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu:

“[...]
A matéria em tela já está pacificada conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de manifesta ilegalidade na aplicação do referido Regime Tributário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632265, em repercussão geral, decidiu que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa:

[...]

Na mesma direção o e. TJMT pacificou o entendimento de que não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Nesse sentido:

[...]

A norma que introduziu o aludido regime tributário, dispôs sobre matéria reservada à lei complementar, extrapolando, assim, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs, tão-somente, sobre a possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade do tributo ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.

Outrossim, a própria fazenda pública reconheceu a procedência dos pedidos do autor, em contestação.

Nestas condições, diante da inequívoca ilegalidade do procedimento administrativo, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante.”

(id. 156687335).

Em vista da matéria objeto dos autos, não há qualquer reparo a ser feito em relação à sentença proferida, pois no julgamento do RE 632265/RJ, sob regime de Repercussão Geral (Tema 830), o STF firmou a seguinte Tese, no sentido de que
“somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa”.
Eis a ementa do Acórdão:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça - artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.
(STF - RE 632265/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio
, Tribunal Pleno, j. em 18/06/2015).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o ICMS estimativa simplificada foi estatuído mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE RECONHECIDA
- IMPOSSIBILIDADE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS - REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar
.
Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes. Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação nos termos do artigo 127, § 1o, III, c, do RICMS/MT.”
(TJ-MT 10353417120178110041 MT, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 21/06/2022) (g.n.).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA -
COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - NULIDADE
- RECONHECIMENTO - CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA.
1 -
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal
.”
(TJ-MT 00075771620188110002 MT, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 02/07/2021) (g.n.).

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - SENTENÇA RATIFICADA.
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal
.”
(TJ-MT 10288028920178110041 MT, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 03/09/2021) (g.n.).

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso

reconheceu o pedido, em sua manifestação nos autos (id. 156687328), promovendo, de ofício, o cancelamento dos DARs
cuja ilegalidade na cobrança foi pleiteada na ação mandamental, sendo a ordem concedida na origem.

Ao teor do exposto, e em harmonia com o parecer, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023